Tribunal: TJDFT
Processo: 0713701-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração Cível. Legitimidade ativa de servidores da antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal. Rejeição dos embargos.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva promovido por servidor da antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal, buscando o pagamento de benefício alimentação referente ao período de janeiro de 1996 a março de 1997, reconhecido em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF.
II. Questão em Discussão
2.Verificar se os servidores da extinta Fundação Hospitalar do DF possuem legitimidade para executar título judicial formado em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal.
3. Analisar a existência de vícios no acórdão, a teor do art. 1022 o CPC.
III. Razões de Decidir
3. O título executivo judicial formado na ação coletiva n. 32.159/97 contempla apenas os servidores civis da Administração Direta do Distrito Federal.
4. A Fundação Hospitalar do Distrito Federal possuía autonomia administrativa e financeira à época dos fatos, não sendo incluída no polo passivo da ação coletiva.
5. A tese firmada no IRDR 21 estabelece que somente os servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação coletiva possuem legitimidade ativa para executar o título judicial.
6. Considerar os servidores da Fundação Hospitalar do DF como legítimos violaria os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.
7. Não há vícios a serem sanados, a teor do art. 1022 do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
8. Embargos rejeitados.
Tese de Julgamento: "1. O servidor da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal não possui legitimidade para executar a sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97." "2. Somente os servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da ação coletiva n. 32.159/97, possuem legitimidade ativa para promover o cumprimento individual do título judicial formado."

Dispositivos Relevantes: CPC/2015, arts. 85, § 3o, I, 503, 506 e 924, I; Lei Distrital n. 786/1994, arts. 1o e 3o; Decreto-Lei n. 200/1967, arts. 4o, II, "d", e 5o, IV. Jurisprudência Relevante: STF, ARE n. 1.383.581-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.12.2022; RE n. 1.370.377-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.9.2022; Rcl n. 51.036-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3.10.2022; Rcl n. 52.551-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023; RE 1412916 AgR-ED, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.07.2024; TJDFT, IRDR 21.